Tribunal: TCU
Processo: 021.717/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que trata de ato de concessão de aposentadoria de ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal, recusando-lhe registro, o ato de concessão de aposentadoria de Isabel Magali Moreno Bakhos; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU; 9.3. determinar, com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, que: 9.3.1. promova, no prazo de 30 (trinta) dias, a absorção da " parcela compensatória - 45116 V.P.N.I. (QUINTOS/DÉCIMOS) - PROVISÓRIO - SENTENÇA JUDICIAL " por quaisquer reajustes futuros, inclusive o reajuste concedido pela Lei 14.523/2023, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; e 9.4. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que: 9.4.1. no caso de a " parcela compensatória " não ter sido plenamente absorvida pelo reajuste concedido pela Lei 14.523/2023, não se faz necessário cadastrar novo ato no sistema e-Pessoal, enquanto a parcela compensatória constante dos proventos da interessada, não tiver sido integralmente absorvida pelos reajustes futuros, nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023; 9.4.2. após a absorção completa da parcela compensatória (subitem 9.3.1), nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; e 9.5. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem.